Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-39.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA.

1 O acusado foi denunciado por infringir os artigos artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, em razão de ter tentado matar desafeto junto com comparsa por dívida deste com a vítima. O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou denúncia por falta de justa causa, em razão da ausência de indícios mínimos de autoria.

2 Para o recebimento da denúncia são necessários apenas indícios de autoria. No entanto, no caso, o único elemento que pesa contra o denunciado – desaparecido há mais de nove anos – é que seu apelido – em 2012 - coincidia com o atribuído ao comparsa do outro acusado confesso. Trata-se de fato insuficiente, que não indica probabilidade mínima de autoria para que seja recebida a denúncia.

3 Recurso não provido.